Tribunal: STF
Processo: Rcl 40393
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CORONAVÍRUS. COVID-19. ADI Nº 6.341-MC. SS nº 5.362. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Edilázio Gomes da Silva Júnior, em face da decisão proferida pelo juízo da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís/MA, nos autos da Ação Civil Pública nº 0813507-41.2020.8.10.0001, à alegação de afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC e na SS nº 5.362.
    2. O reclamante narra que proposta ação civil pública pelo Ministério Público Estadual, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado do Maranhão e os Municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, ante a necessidade do controle da disseminação da pandemia do novo coronavírus nessas localidades, ao argumento de que medidas não farmacológicas de prevenção à disseminação da Covid-19 não foram eficazes para evitar o colapso do sistema público de saúde.
    Consoante anota o reclamante, dentre os pedidos da exordial da ação civil pública, requerida a inclusão de lockdown nos decretos que tratam das medidas de contenção ao novo coronavírus, com a suspensão expressa de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde da população envolvida, em razão de calamidade pública e diante da ausência de leitos nos hospitais.
    Aponta deferida a liminar pleiteada, em manifesta invasão e supressão da competência estadual e municipal para regular a matéria. 
    Assevera incompatível a decisão reclamada com precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca do princípio federativo e das regras de repartição de competência entre os entes nacionais e subnacionais. 
    Afirma que, ao julgamento da ADI nº 6.341-MC, o Plenário desta Suprema Corte referendou o entendimento de que a competência para adoção de medidas normativas e administrativas de enfrentamento à Covid-19 é concorrente entre os entes federativos, bem como de que podem eles dispor, de maneira também concorrente, sobre os chamados serviços essenciais. 
    Reporta, nos termos do que preceituado na SS nº 5.362/PI, a necessidade de recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para imposição de restrição excepcional e temporária à locomoção interestadual e intermunicipal, respeitada a competência concorrente (União, Estados e Municípios), o que não foi observado pela decisão reclamada.
    Acresce, ainda, (i) violado o seu direito de ir e vir previsto no art. 5º, XV, da Constituição Federal, de maneira a arriscar sua subsistência e a de sua família, bem como (ii) usurpada a competência do Poder Executivo para a decretação de medida máxima de restrição à locomoção.
    Dessume possuir, na qualidade de deputado federal, interesse para o ajuizamento desta reclamação. Em abono de sua tese, declara-se atingido pela decisão contrária ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal exarado em sede de controle abstrato.
    3. Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública nº 0813507-41.2020.8.10.0001. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, com a prolação de nova decisão, no sentido de não ser possível ao Judiciário se imiscuir no mérito administrativo de, segundo critérios de oportunidade e conveniência, e sempre embasado em recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, decretar confinamento máximo (lockdown). 
    4. Deixo de determinar a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, em decorrência da manifesta inviabilidade da presente reclamação. Igualmente, dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento da autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à autoridade das decisões proferidas na ADI nº 6.341-MC e na SS nº 5.362/PI.
    3. Primo ictu oculi, verifico que o reclamante não detém legitimidade ad causam para a presente reclamação. Isso porque o reclamante não integrou o processo de origem.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que aquele que não integra a relação processual formada na origem não possui legitimidade ativa em sede de reclamação constitucional. Nesse sentido (grifei):
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional. 3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015. 4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada. 5. Agravo a que se nega provimento” (Rcl 37647 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 19.12.2019).
    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl 22744 AgR, Rel. Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.3.2017) .
    “RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA. A legitimidade para formalizar a reclamação pressupõe a participação na relação processual formada na origem” (Rcl 17212 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17.121015).
    5. Observo, por fim, que o reclamante não cuidou de juntar aos autos comprovante do pagamento das custas processuais, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à comprovação do recolhimento.
    6. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de ulterior recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas, art. 290 do CPC). Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019. 
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora